Tribunal: TJDFT
Processo: 0733301-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. REEMBOLSO. DEVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MORAL. VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Mostra-se indevida a recusa, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de medicação indicada pelo médico assistente, como a mais eficaz forma de tratamento de câncer, após análise detalhada do quadro clínico do paciente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, possuindo natureza meramente exemplificativa.

2. Nos termos da Resolução Normativa 465/2051 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde.

3. A saúde, de inquestionável relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental. Conclui-se, portanto, que diante de confrontos entre o bem “vida” e questões de natureza econômico-financeiras de empresas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível.

4. Deve ser reembolsado o valor despendido pela paciente com aquisição do medicamento indevidamente negado pela operadora de plano de saúde.

5. Em ação de responsabilidade contratual, a partir da citação, o réu toma conhecimento do litígio, sendo este o termo inicial de constituição da mora, inteligência dos artigos 405 do CC e 240 do CPC.

6. Tendo em vista que há indicação expressa e fundamentada do médico assistente para a utilização do medicamento em questão para tratamento da doença que acomete o autor (não se tratando de uso off label), aliado ao fato de que há menção expressa na bula do fármaco sobre a utilização específica, revela-se ilícita a recusa de autorização e custeio pela operadora ré, apta a ensejar em reparação a título de danos morais.

7. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.